Tribunal: STF
Processo: AP 1425
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de MIGUEL CANDIDO DA SILVA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.922/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023).



    Em Sessão Virtual realizada entre 15/3/2024 e 22/3/2024, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a presente Ação Penal, condenando o réu MIGUEL CANDIDO DA SILVA à pena de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses, sendo 12 (doze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incurso nos artigos: 359-L do Código Penal (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), à pena de 4 (quatro) anos de reclusão; 359-M do Código Penal (Golpe de Estado), à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 163, parágrafo único, I, II, III e IV, do Código Penal (dano qualificado), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração do Patrimônio tombado), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; e 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão (eDoc. 267).



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Em 14/5/2024, diante do término do julgamento do mérito da presente Ação Penal e o fundado receio de fuga da réu, como ocorreu reiteradamente em situações análogas nas condenações referentes ao dia 8/1/2023, decretei sua prisão preventiva, efetivada em 6/6/2024.



    Em 5/11/2024, a Defesa do réu requereu a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a submissão do acusado a exames médicos (eDoc. 288).



    Em 13/11/2024, mantive a prisão preventiva de MIGUEL CANDIDAO DA SILVA e determinei que fosse submetido à junta médica oficial para manifestação acerca da eventual necessidade de cuidados específicos e continuados e a impossibilidade de atendimento pelo sistema carcerário (eDoc. 291).



    Em 19/11/2024, rejeitei os Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão condenatório e concedi a ordem de habeas corpus para reduzir a pena de MIGUEL CANDIDO DA SILVA ao patamar de 11 (onze) anos e 1 (um) mês e 82 dias-multa, sendo 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção (eDoc. 298).



    Em 22/11/2024, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal encaminhou cópia do Relatório Médico (156459744), com a conclusão de que “no geral, o paciente encontra-se macrohemodinamicamente estável e, por esse motivo, é possível manter acompanhamento de suas atuais necessidades de saúde intramuros de maneira eletiva (atendimentos não emergenciais) se observadas as condições operacionais da unidade de saúde do CIR, respectivas escoltas policiais e desde que se mantenha seguimento ambulatorial extramuros quando necessário” (eDocs. 302 e 305). Afirma, ainda, que o “pedido de avaliação pela Cirurgia Geral via SISREG já foi solicitado em 27/06/2024 - código de solicitação: 543807361 - e a marcação da consulta encontra-se pendente.” Além disso, foram solicitados “novos exames laboratoriais e de imagem para avaliação da próstata dada a queixa do paciente e sua idade” (eDoc. 305).



    Intimada, em 2/12/2024, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela manutenção da prisão preventiva e pela expedição de ofício à Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal para que providencie a marcação de consulta para avaliação cirúrgica das hérnias inguinais de que o réu padece” (eDoc. 311).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, permanece possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, pois observa-se a presença dos requisitos necessários e suficientes para a decretação da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade.



    Conforme relatado, o réu MIGUEL CANDIDO DA SILVA foi condenado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL à pena de 11 (onze) anos e 1 (um) mês e 82 dias-multa, sendo 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, como incurso nos arts. 288, parágrafo único 359-L; 359-M; 163, parágrafo único, I, II, III e IV, do Código Penal; e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (eDoc. 108).



    O término do julgamento do mérito da presente Ação Penal e o fundado receio de fuga do réu, como vem ocorrendo reiteradamente em situações análogas nas condenações referentes ao dia 8/1/2023, autorizam manutenção da prisão preventiva para garantia efetiva da aplicação da lei penal e do acórdão condenatório deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 207957 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28-03-2022, DJe de 18/4/2022; RHC 121721 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 22/6/2015; HC 138120, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/12/2016; HC 178918 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 14-02-2020, DJe- 28-02-2020) HC 175191 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 25/10/2019, DJe de 12/11/2019; HC 137662, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017; HC 130507, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 17/11/2015, DJe de 2/12/2015; HC 160128, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/05/2019, DJe de 19/6/2019).



    Nesse sentido, verifica-se que o estado de saúde do custodiado não impede a permanência em estabelecimento prisional. Como ressaltado, o Relatório Médico, fornecido pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, informou que o condenado encontra-se estável e é “possível manter acompanhamento de suas atuais necessidades de saúde intramuros” (eDoc. 302, fl. 3), sendo “observadas as condições operacionais da unidade”(eDoc. 302, fl. 3). Informou, ainda, que já houve solicitação de avaliação para cirurgia e a novos exames laboratoriais (eDocs. 302 e 305).



    Com relação ao estado de saúde de MIGUEL CANDIDO DA SILVA, Procuradoria-Geral da República apresentou a seguinte manifestação:



    Convém salientar que a regra prevista no art. 318, II, do Código de Processo Penal, não conduz automaticamente à substituição da custódia por prisão domiciliar, sendo possível que, diante das circunstâncias do caso concreto e da gravidade dos crimes praticados, o réu permaneça custodiado realizando o tratamento de suas enfermidades na própria unidade prisional, como tem ocorrido na espécie. 



    Não se verifica, portanto, situação grave de saúde a justificar que o tratamento médico recomendado ocorra em prisão domiciliar. Contudo, deve o estabelecimento prisional providenciar a marcação de consulta médica para avaliação cirúrgica das hérnias inguinais que acometem o réu, tendo em vista que solicitação indicada no relatório médico data de 27.6.2024 e ainda se encontra pendente. 



    Assim, a situação fática que autorizou a decretação da prisão preventiva do réu permanece inalterada, pois eventuais peculiaridades de saúde do acusado estão sendo devidamente tratadas dentro do estabelecimento prisional.



    Diante do exposto, com base nos arts. 312 e 316, parágrafo único, do CPP, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de MIGUEL CANDIDO DA SILVA, CPF nº 066.264.591-04.



    Acolhendo a manifestação ministerial, OFICIE-SE à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal para que, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie a marcação de consulta para avaliação cirúrgica das hérnias inguinais referente ao estado de saúde do réu.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente